Tribunal: TJDFT
Processo: 0706142-89.2019.8.07.0018
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Simone Lucindo Número do processo: 0706142-89.2019.8.07.0018 Classe judicial: REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199) JUIZO RECORRENTE: MOARA ZOLET NEPOMUCENO RECORRIDO: CENTRO EDUCACIONAL D'PAULA EIRELI - ME D E S P A C H O A Câmara de Uniformização desta Corte, na sessão realizada no dia 29/04/2019, admitiu o Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas – IRDR no 0005057-03.2018.8.07.0000, em que se discute se menor de 18 anos, aprovado em vestibular de ensino superior, tem direito a ser matriculado em curso supletivo, com imediata aplicação de provas para obtenção de certificado de conclusão de ensino médio. Nos termos do artigo 313, inciso IV, do Código de Processo Civil, a admissão do incidente de resolução de demandas repetitivas conduz à suspensão dos processos que versem sobre a temática admitida. Assim, levando-se em consideração a subsunção do tema ao objeto dos autos, determino a suspensão do feito, até o julgamento final do IRDR mencionado. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 12 de abril de 2021. Desembargadora SIMONE COSTA LUCINDO FERREIRA Relatora